Tribunal: TJDFT
Processo: 0750332-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750332-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTA MARIA G L CAUCEGLIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ROBERTA G. L. CAUCEGLIA, determinou a aplicação da Resolução no 303/2019 do CNJ para atualização de valores, autorizando a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito exequendo. O agravante informa que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar indevidamente a Resolução no 303/2019 do CNJ, considerando que esta normativa é aplicável exclusivamente à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor (RPV), sendo inaplicável aos cálculos de ações em curso. Esclarece, em síntese, que a determinação de utilização da SELIC cumulada com juros e correção monetária viola princípios jurídicos, configurando anatocismo, prática vedada pela Súmula 121 do STF, que proíbe a capitalização de juros. Argumenta que a SELIC já engloba, em sua composição, tanto a remuneração do capital quanto a compensação pela mora, sendo inadequada sua cumulação com outros índices. Salienta que a matéria em discussão possui natureza de ordem pública, não estando sujeita à preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ e amparado no art. 1o-E da Lei no 9.494/1997, que autoriza a revisão de cálculos antes do pagamento de precatórios, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa da parte credora. Argumenta ainda que o caso é objeto de repercussão geral no STF, por meio do Tema 1.349 (RE 1.516.074), que discute a metodologia de aplicação da SELIC em débitos contra a Fazenda Pública. Diante disso, defende que o processo deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo da matéria. Destaca que a decisão recorrida, ao permitir a cumulação da SELIC com juros e correção monetária, eleva indevidamente o montante a ser pago pela Fazenda Pública, acarretando grave prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa da parte adversa, contrariando princípios constitucionais, como o da eficiência e o da razoabilidade. Defende que os cálculos devem seguir os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual veda expressamente a cumulação da SELIC com juros de mora e determina sua aplicação apenas sobre o principal corrigido. Ressalta que a prática adotada pela decisão recorrida contraria precedentes do STF e do STJ, que rechaçam a cumulação de índices que configurem bis in idem. Colaciona jurisprudência do STJ e do TJDFT, reforçando que a SELIC deve ser aplicada de forma simples e exclusivamente sobre o principal corrigido, para evitar anatocismo, e cita precedentes que autorizam a revisão de cálculos em qualquer fase do processo, em casos de erro material ou enriquecimento sem causa. Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de pagamento sobre os valores controvertidos, com comunicação imediata ao Juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, para que sejam aplicados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal e excluída a cumulação da SELIC com outros índices. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.349 pelo STF. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de expedição de requisitório de valores controvertidos. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: As razões apresentadas pelo DF não merecem prosperar. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Na verdade, quando da análise prefacial da medida cautelar pleiteada, destacou o Relator, Ministro Luiz Fux, “Trata-se de matéria que se reveste de acentuada relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999”. Decidiu-se, portanto, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Melhor sorte não socorre o agravante no concernente ao pedido de subsidiário de suspensão do feito na origem até o julgamento do Tema 1.349 do STF. Na verdade, além de não ter submetido o presente pleito ao Juízo na origem, situação que, por si só, obsta o exame da questão sob pena de supressão de instância, não há determinação, da Corte Suprema, de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator